Tribunal: TJMT
Processo: 1014979-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
III.) EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL INDEFERIDA – TENTATIVA DE VENDA DE VEÍCULO ARROLADO COMO BEM COMUM DO CASAL – BLOQUEIO VIA RENAJUD – NECESSIDADE – PRETENSÃO DE ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO ORIGINÁRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Restando evidenciada a tentativa de um dos cônjuges de vender veículo, arrolado como sendo bem adquirido pelo casal na constância do relacionamento, é de rigor a indisponibilidade, mediante a anotação nos cadastros do órgão de trânsito, não apenas assegura o resultado útil do processo originário, mas também preserva o patrimônio das partes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014979-64.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Dissolução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 343.757.538-46 (ADVOGADO), CLEBER CANDIDO DA SILVA - CPF: 007.713.991-70 (AGRAVANTE), HENDY CARDOSO DE CARVALHO - CPF: 019.823.411-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL INDEFERIDA – TENTATIVA DE VENDA DE VEÍCULO ARROLADO COMO BEM COMUM DO CASAL – BLOQUEIO VIA RENAJUD – NECESSIDADE – PRETENSÃO DE ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO ORIGINÁRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Restando evidenciada a tentativa de um dos cônjuges de vender veículo, arrolado como sendo bem adquirido pelo casal na constância do relacionamento, é de rigor a indisponibilidade, mediante a anotação nos cadastros do órgão de trânsito, não apenas assegura o resultado útil do processo originário, mas também preserva o patrimônio das partes.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Cleber Candido da Silva
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso C/C Partilha de Bens e Alimentos no 1014818-19.2021.8.11.0002, ajuizada por
Hendy Cardoso de Carvalho
, indeferiu o pedido com o que pretendia o bloqueio, via RENAJUD, do veículo comum do casal que está na posse da agravada.

Para tanto, o agravante alega que há provas suficientes nos autos de que a agravada está dilapidando os bens em comum do casal, os quais estão em sua posse e, portanto, a medida de bloqueio do veículo, via RENAJUD, é imperiosa.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 173760174).

As contrarrazões vieram ao id. 176349656.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão, que indeferiu o pedido de bloqueio, via RENAJUD, do veículo comum do casal que está na posse da agravada.

Merece reparos a decisão impugnada.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019). (g.n.)

Na hipótese dos autos, o veículo indigitado foi arrolado pela própria agravada como sendo bem adquirido pelo casal na constância do relacionamento, consoante se extrai da petição inicial da ação de divórcio.

Outrossim, os elementos probatórios consignados no caderno processual demonstram claramente a intenção da agravada de promover a venda do bem, como se depreende dos anúncios divulgados por ela em sites de venda.

Desse modo, a indisponibilidade do veículo, mediante a anotação nos cadastros do órgão de trânsito, não apenas assegura o resultado útil do processo originário, mas também preserva o patrimônio das partes.

Assim, resta evidenciados os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência pretendida, circunstância que dá ensejo ao provimento deste instrumental.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a decisão agravada para conceder a tutela pretendida e, com isso, determinar o bloqueio, via RENAJUD, do documento do veículo descrito na petição inicial da ação de divórcio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023